Tribunal: TJMT
Processo: 1024277-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024277-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMARIO DE JESUS FONSECA - CPF: 030.660.301-21 (RECORRENTE), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. FISCALIZAÇÃO NO HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO LACRE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. MULTA INDEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O cavalete onde se encontra o hidrômetro é externo e acessível a terceiros, não havendo prova suficiente de que o autor tenha realizado a violação do lacre. Além disso, não houve alteração significativa no consumo de água que justificasse o benefício indevido por parte do autor. Assim, não se pode atribuir a ele a responsabilidade pelo dano e, portanto, a multa aplicada é indevida.

A cobrança de valores indevidos, por si só, não configura necessariamente dano moral, porém, a interrupção do fornecimento de água em dois períodos distintos (janeiro e julho de 2024), sem resolução administrativa satisfatória, gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.

Mantem-se o valor da indenização pelos danos morais se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024277-43.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Romário de Jesus Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

a)
ratificar a liminar deferida no id. 151704429, sem aplicação de multa por descumprimento;

b)
declarar a inexistência de débitos tão somente em relação à multa objeto da lide (violação de lacre no valor de R$ 974,76), sendo exigíveis os valores referentes aos consumos. Saliento que, como não ocorreu purgação da mora, as faturas deverão ser retificadas e os valores devidos acrescidos de juros e correção monetária, desde o vencimento de cada fatura.

c)
condenar a reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

d)
indeferir o pedido de danos materiais e os demais pedidos.

Faculto à parte Reclamada o abatimento do valor a ser pago, a título de danos morais, com o valor devido pelo consumo regular

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A empresa argumenta que a cobrança não foi irregular, pois a multa aplicada decorreu de violação de lacre no hidrômetro, confirmada em vistoria presencial. Além disso, a concessionária sustenta que a interrupção do serviço foi legítima, já que o débito não foi purgado. Argumenta ainda que a cobrança indevida, por si só, não configura ofensa à dignidade ou transtorno suficiente para justificar tal indenização. Por fim, caso a condenação seja mantida, a empresa pede a redução do valor da indenização, alegando desproporcionalidade.

O caso em discussão se refere a multa de R$ 974,76 por suposta violação de lacre no hidrômetro. Ele alega que não realizou tal violação, que o equipamento é de responsabilidade da ré, e que o consumo permaneceu o mesmo após a regularização. Após tentar resolver administrativamente, teve o fornecimento de água suspenso, motivo pelo qual ingressou com a ação requerendo a reativação do serviço, a exclusão da multa e indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. Em relação à multa aplicada ficou comprovado que o cavalete é externo, sem grades, então qualquer pessoa tem acesso a ele. Logo, não há como atribuir a culpa pela violação diretamente ao autor.

Além disso, pelo que se vê do histórico apresentado, não houve alteração no consumo suficiente par a alegação de que o autor se beneficiou dessa violação, conforme imagem abaixo destacada:

Portanto, a sentença que considero indevida a multa aplicada não merece reparos.

Quanto ao dano moral, a cobrança indevida por si só não é passível de ser indenizada, entretanto, no caso concreto, houve a suspensão do serviço no mês de 01/2024 e 07/2024, sendo que nesse último mês, o serviço foi suspenso dia 02/07/2024 e reativado em 09/07. Além disso, o reclamado formalizou reclamação administrativa no Procon, sem sucesso, sendo obrigado a ajuizar a presente ação para ver sua pretensão satisfeita.

Por fim, no que diz respeito a quantia fixada na condenação, entendo que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024